Tribunal: TJDFT
Processo: 0769066-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Contradição. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso inominado e condenou o DF a pagar a diferença devida a título de terço de férias sobre o qual haveria incidência do abono de permanência. Busca afastar a prescrição dos valores de exercício findo, não sendo o caso de suspensão do processo até o julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há contradição no acórdão que deixou de decidir sobre o pedido relativo aos valores de exercícios findos em razão da suspensão das ações que versam sobre esse objeto.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. O acórdão embargado expôs de maneira clara o motivo pelo qual o pedido condenatório de pagamento de verbas de exercícios findos não seria apreciado.
5. Pretende o embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o seu entendimento particular. Não foi identificada contradição que justifique a reforma do acórdão.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.